Tribunal: TJDFT
Processo: 0753145-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. HORAS EXTRAS COMPROVADAS. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (CC, ART. 884). RECURSO PROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à (in) viabilidade de pagamento das horas extras trabalhadas no valor de R$ 1.110,42. A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) os documentos colacionados comprovam as horas extras trabalhadas no mês de dezembro de 2016 e a autorização da chefia imediata; (ii) “caberia ao Ente Federado responder somente se pagou ou não pagou tal quantia”.
II. É assegurado ao servidor público a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal (Constituição Federal, art. 7o, XVI e art. 39, § 3o c/c Lei Complementar 840/2011, arts. 84 e 85).
III. No caso concreto, as provas objetivas (formulário de cálculo de hora extra expedido pela própria Administração Pública referente ao mês de dezembro de 2016, folha de ponto, formulários da chefia de unidade – ID. 24248463 e ss; extrato de pagamentos de horas extras atinente a períodos anteriores e posteriores ao mês reclamado – ID. 24248482, pág. 5/6) evidenciam a efetiva prestação do serviço extraordinário, bem como a respectiva autorização da chefia imediata, de sorte que o não pagamento da contraprestação redundaria no enriquecimento sem causa do Ente Federativo (CC, art. 884). Precedentes do TJDFT: 2a Turma Recursal, acordão 1174519, DJE 5.6.2019, e acordão 1115302, DJE 8.8.2018.
IV. Nesse quadro fático-jurídico, a condenação do Ente Federativo ao pagamento da respectiva verba é medida que se impõe, razão pela qual não há de se falar em ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da parte requerente, devidamente demonstrado nos autos (CPC, art. 373, I).
V. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para decidir pela procedência do pedido (CPC, Art. 487, I) e condenar o Distrito Federal a pagar à requerente o valor de R$ 1.110,42 (mil, cento e dez reais e quarenta e dois centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir do efetivo prejuízo (1o.12.2016), e acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009 (RE 870947 - Tema 810). Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, art. 46 e 55).